Tribunal: TJSP
Processo: 2047374-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Empréstimo consignado com cláusula RMC – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que consta a existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047374-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ALIPIO DIAS SOARES, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2047374-80.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45605
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45605
AGRV.No: 2047374-80.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AGTE. : ALIPIO DIAS SOARES
AGDO. : BANCO BMG S/A
*TUTELA ANTECIPADA Requisitos Ação declaratória

Empréstimo
consignado
com
cláusula
RMC

Inadmissibilidade Ausência dos requisitos necessários à
concessão
da
tutela
antecipada,
especialmente
a
verossimilhança das alegações Hipótese em que consta a
existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato
de empréstimos consignados emitido pelo INSS Recurso
não provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Trata-se de ação de
movida por ALÍPIO DIAS SOARES contra BANCO BMG S/A, pela
qual alega, em síntese, que realizou um empréstimo
consignado junto à parte requerida. No entanto, diz que o
empréstimo não se deu de acordo com o contratado e que
teria sido vítima de fraude. Aduz que verificou em seu
extrato
de
pagamento
a
existência
de
empréstimo
contratado aos moldes de reserva de margem para cartão de
crédito consignado, o qual não teria solicitado. Por
conta disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela
para que a requerida se abstenha de efetuar os descontos
de seu benefício previdenciário e para que apresente a
cópia do contrato de empréstimo. É o relatório.
Fundamento e Decido. De acordo com o art. 294, do NCPC, a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência. A tutela provisória de urgência pode ser de
natureza cautelar ou satisfativa e ser concedida em
caráter antecedente ou incidental. O regime geral das
tutelas de urgência está preconizado pelo art. 300, do
NCPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a
sua concessão: "A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo". A probabilidade do direito deve ser
entendida como a verossimilhança refletida a partir da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis no processo, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação, tudo a partir desses elementos (MARINONI,
ARENHART, MITIDIERO, 2015, p. 203, Novo Código de
Processo
Civil
comentado.
São
Paulo:
Revista
dos
Tribunais). Já o perigo de dano e o risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2047374-80.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45605
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
útil do processo devem ser entendidos como os prováveis
efeitos deletérios que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional representa para a efetividade da
jurisdição. Em outras palavras, o simples trâmite do
processo - que, naturalmente, leva tempo - poderá causar
à parte um dano irreversível ou de difícil reparação não
desejado. Frise-se que o perigo que autoriza a tutela de
urgência deve ser certo, concreto, objetivo, sem decorrer
de mero temor subjetivo da parte. Deve, ainda, ser
iminente e capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um
direito (DIDIER, OLIVEIRA e BRAGA, 2015, p. 597, Curso de
Direito Processual Civil. 10 ed., Salvador: Juspodivm).
No caso concreto, ausente o periculum in mora, uma vez
que a parte autora não demonstrou que o aguardo do normal
trâmite processual poderá ocasionar risco de dano grave
ou de difícil reparação, pois os descontos vem sendo
realizados há aproximadamente três anos. Desde então, a
parte não demonstrou incômodo/surpresa/estupefação com a
realização dos supostos descontos indevidos, o que indica
ausência de periclitação direta a seu direito à
subsistência. Por fim, o pedido de exibição do contrato
de empréstimo será oportunamente analisado durante a fase
de instrução processual. Dessa forma, em um juízo de
cognição sumária, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da
tutela. A designação obrigatória da audiência de conciliação prévia em todos os casos,
indiscriminadamente, certamente caminhará em sentido
oposto ao princípio da celeridade processual, com ofensa
ao princípio constitucional da duração razoável do
processo (art. 5o, LVIII, CF e art. 4o, do CPC), razão
pela qual postergo, para momento oportuno, a análise da
conveniência da designação de audiência de conciliação
prevista no art. 334 do CPC, o que faço com fundamento no
art. 139, V e VI do CPC, e Enunciado 35, da ENFAM. Dessa
forma, CITE-SE o réu para integrar a relação jurídico-
processual (art. 238, do NCPC) e oferecer contestação,
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts.
219 e 335, ambos do NCPC), sob pena de revelia e
presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas
pelo autor (art. 344, do NCPC), cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 231 do NCPC, de acordo com a
modalidade de comunicação do processo (art. 335, III, do
NCPC). Com a apresentação da réplica à contestação ou,
decorrido o prazo para tanto, providencie a serventia a
intimação das partes para que, no prazo de 5 dias,
especifiquem as provas que pretendem produzir, com
justificativas
explícitas
sobre
suas
utilidade
e
pertinência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp
1376551/RS, Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2047374-80.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45605
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
28/06/2013), bem como para se manifestarem sobre o
interesse
na
designação
de
audiência
de
conciliação/mediação. Tratando-se de pessoa pobre na
acepção jurídica do termo (art. 98, caput, do NCPC),
DEFIRO, integralmente, a gratuidade da justiça à parte
autora, conforme as isenções estabelecidas no art. 98, §
1o, do NCPC. Tarjem-se os autos. Int..”
Sustenta
que
efetuou
contratação
de
empréstimo consignado, em virtude da taxa mais baixa,
porém lhe foi imposta a Reserva de Margem Consignada, com
imposição de venda casada. Reclama que a reserva
imobiliza ilegalmente parte da cota permitida de consignação por empréstimo inviabilizando qualquer
contratação. Argumenta a presença dos requisitos legais e
que
os
descontos
devem
ser
limitados
a
30%
dos
vencimentos líquidos do devedor. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O agravante propôs ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c indenização por danos
morais, e pleiteou a abstenção de descontos a título de
RMC
Reserva de Margem Consignável em seu benefício
previdenciário.
Alega que realizou empréstimo consignado,
entretanto recebeu em sua residência um cartão de crédito
que não foi solicitado e cuja cobrança de reserva
compromete a cota de 30% disponível para operações
financeiras.
Coligiu
extrato
de
seu
benefício
previdenciário, bem como documentos pessoais.
A tutela antecipada foi concedida, e é
contra essa r.decisão que se insurge o banco agravante.
A
possibilidade
da
tutela
antecipada
demanda que sejam preenchidos pressupostos necessários ao
seu cabimento, notadamente, o periculum in mora e a
verossimilhança das alegações.
Isto porque a tutela antecipada é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos escritos na lei processual e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2047374-80.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45605
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou
os seus efeitos.
É o que expressamente dispõe o atual
Código de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Assim,
o
requerente
da
tutela
deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas ou mesmo demonstrar o abuso do direito
de defesa.
No entanto, não é isso o que se verifica
dos autos.
O próprio autor-agravante, embora afirme
não ter firmado o contrato de cartão de crédito que deu
azo ao empréstimo, reconhece a contratação de empréstimo
consignado e há registro de número de contrato com
depósito do valor mutuado (fls.22/24).
Neste ponto, entendo que a tutela para
abstenção de cobrança reclama a existência de contraditório, pois há existência de empréstimo
consignado nessa modalidade (RMC), conforme se atesta do
extrato apresentado, e a suspensão de desconto, sem
qualquer garantia à instituição financeira quanto a
devolução do valor mutuado, depende de cognição exauriente.
Portanto, nessas condições entendo que não
estão presentes os requisitos para concessão da tutela,
neste momento, a autorizar o afastamento da cobrança,
devendo ser mantida a cobrança até que seja estabelecido
o contraditório, como garantia de equidade e em nome da
boa-fé processual.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator